Tribunal: CARF
Processo: 10730.723723/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723723/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.794 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
LEOLITA MORI FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRRF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ERRO DE FATO. MEIOS DE
PROVA. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício a fim de corrigir o erro formal detectado, nos termos do
art. 147, § 2o do CTN. Afasta-se a autuação quando os elementos de prova
produzidos nos autos estão a demonstrar a existência de erro de fato no
preenchimento da declaração de ajuste, a justificar a inocorrência de dedução
de despesas médicas indevidas, eis que o lançamento deve-se conformar à
realidade fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitando-se as preliminares de nulidade por violação à ampla defesa e
ausência de fundamentação, e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a dedução de
despesas médicas no valor de R$ 10.600,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723723/2011-51
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.794 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723723/2011-51

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada contra Lançamento de Ofício no
2010/209975591254704 relativo ao Exercício de 2010 Ano Calendário 2009, que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 5.483,11 , sendo R$ 2.915,00 de
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904), R$ 2.186,25
de Multa de Ofício e de R$ 381,86 de juros de Mora, calculados até 29/07/2011,
conforme Notificação de Lançamento fls. 08/13.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fls. 10/11, versando sobre a infração de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Deve ser salientado que nas fls. 02/05 consta impugnação da contribuinte pertinente a
Notificação de Lançamento no 2009/209975584902437 protocolizada em 30/08/2011.
Em pesquisas ao sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi encontrado
outro processo administrativo da interessada, de no 10730.723722/2011-14, onde em
suas fls. 02/05, encontrava-se a impugnação pertinente a Notificação de Lançamento no
2010/209975591254704, do presente processo, também protocolizada em 30/08/2011,
portanto tempestiva, vide Aviso de Recebimento de fls. 61 (16/08/2011). Desta forma,
foi feita cópia tendo a mesma sido anexada ao presente processo, recebendo desta forma
a impugnação correta, a numeração de fls. 71/74, onde consta em síntese o seguinte:
- que a Sra. Maria Valle Mori mãe da requerente, vem sendo declarada como
dependente da mesma desde 1998 nas Declarações de Ajuste Anual em virtude de suas
condições especiais de saúde, econômicas e financeiras.
- que a Sra. Maria Valle Mori era portadora de doença degenerativa do sistema
nervoso central denominada Coreia de Huntington desde a década de 90 e havia
perdido os movimentos dos membros superiores e inferiores, fala, audição, deglutição
etc. Sendo dependente da requerente, não só financeiramente e economicamente, mas
também para todos os demais atos de sua vida.
- que a Sra. Maria Valle Mori não auferia qualquer renda ou provento de nenhuma
natureza.
- que por erro material deixou de incluir a sua mãe como dependente.
- destaca que tal erro não foi motivado por qualquer intenção de lesar o Fisco.
- ressalta a contribuinte sua boa fé em todas as suas declarações perante o Fisco.
- que a condição de dependente da mãe da requerente também pode ser comprovada
por Curatela Judicial concedida pela Vara da Infância e Juventude e Idosos da Região
Oceânica de Niterói em nome da requerente.
- que solicita expedição de Ofício à Vara da Infância e Juventude e Idosos da Região
Oceânica de Niterói para a comprovação dos fatos descritos ou a concessão de prazo
hábil para que seja requerido o desarquivamento do processo de curatela acima citado
e posterior apresentação nestes autos.
A contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 14/60.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.794 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723723/2011-51

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções referentes a despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, assim
informados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a aplicação da multa qualificada é improcedente;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
c) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária;
d) nulidade do lançamento por vício de motivação;
e) violação ao princípio do devido processo legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de reconhecer erro de fato no preenchimento
da declaração de ajuste anual (DAA) em razão de omissão na inclusão de dependente (tutelado
incapaz).
O reconhecimento do direito à vinculação de dependência para efeitos tributários
obedece a critérios determinados na legislação, especialmente no que dispõe o art. 35 da Lei no
9.250/95, como segue:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
É possível observar que, nas fls. 16/19, encontra-se cópia do processo de
interdição de Maria Valle Mori, motivando as sucessivas Declarações de Ajuste Anual (DAA)
em que consta como dependente da Recorrente - fls. 20, 22, 26, 31, 37, 43, 49 e 55.
O apontamento da Autoridade Autuante diz da impossibilidade de retificação da
declaração no presente estágio processual. No entanto, há claro erro de fato por falta de inclusão
dos dados da tutelada, o que está superado pela análise exclusivamente de ordem comprobatória
da vinculação em questão, sendo que a Autoridade Fiscalizadora poderia ter solicitado tais
documentos e sanar essa discussão antes da autuação fiscal.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.794 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723723/2011-51

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, tem-se que, em relação à relação de dependência, a Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia ao demonstrar que incorreu em erro na inclusão dos
respectivos dados em sua Declaração de Ajuste Anual, cuja boa-fé restou comprovada, calhando
na espécie, ante a comprovação do erro de fato, ser procedida a retificação de ofício da
declaração de ajuste, na exata dicção do art. 147, §2o do CTN.
Vale salientar, por oportuno, que no processo administrativo fiscal os princípios
da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, cabendo ao julgador administrativo realizar de ofício o julgamento que
entender necessário (art. 149 do CTN), privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com
os dispositivos legais, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a revisão do
lançamento objurgado.
Portanto, restando assim evidenciado o erro de fato no preenchimento da DAA–
tendo em mente que erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – compete
promover a retificação de ofício da DAA, para que a mesma possa refletir a correta conduta
fiscal do contribuinte, espelhando os valores declarados e tributados em conformidade com a
legislação de regência.
Considerando a proposta de voto acima, entendo que restam prejudicadas as
preliminares de nulidade do acordão recorrido e nulidade por falta de fundamentação. Caso
assim não reconheçam meus pares, passo a análise das duas preliminares.
Sustenta a recorrente que há violação à ampla defesa pela negativa de diligência
para cópias do processo de curatela. Verdade que o art. 18 do Decreto n° 70.235/72 subordina a
realização das diligências requeridas pelo litigante ao juízo (fundamentado) de necessidade por
parte da autoridade administrativa julgadora'. Parece-me, porém, que a desnecessidade da
diligência a que alude a decisão de Primeira Instância resulta da dispensabilidade deste meio de
prova em si, considerando a juntada de provas de fls. 16/19.
No mesmo giro, não há que se falar em ausência de fundamentação quando o
lançamento fiscal, embora contrário ao interesse do recorrente, contém indicação sumária dos
dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a glosa das despesas. Tampouco houve
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a Requerente, ciente do ato
proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de
impugnação e de recurso voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se as
preliminares de nulidade por violação à ampla defesa e ausência de fundamentação, e, no mérito,
dar-lhe provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 10.600,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.794 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723723/2011-51

Fl. 163
DF CARF MF
Original